Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730639-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. E. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL OLIVEIRA SANTOS DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 04/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR